Tribunal: TCU
Processo: 018.037/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Justiça contra a Prefeitura Municipal de Sumaré por omissão no dever de prestar contas. (Proc. 08020.028028/2013-16, Conv. no 749510/2010, SIAFI 749510)

Inteiro teor:
Acórdão 7029/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ), em desfavor de José Antônio Bacchim, exprefeito de Sumaré/SP (gestão 2009-2012) e de Cristina Conceição Bredda Carrara, também ex-prefeita (gestão 2013-2016) em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município por meio do Convênio Siconv 749510/2010, que tinha por objeto a implementação do gabinete de gestão integrada municipal, no âmbito do Programa de Segurança Pública para o Brasil e do Programa de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Considerando que por meio do Acórdão 6607/2019-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, esta Corte de Contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgou irregulares as contas de José Antônio Bacchim e aplicou-lhe multa; considerando que elaboradas e expedidas as comunicações processuais pertinentes, em conformidade com as disposições legais vigentes e transcorridos os prazos recursais, foi atestado o trânsito em julgado em relação a José Antônio Bacchim; considerando que o responsável pagou integralmente a multa que lhe foi cominada, consoante com os comprovantes de pagamento acostados aos autos; considerando que o MPTCU detectou a existência de débito remanescente no valor de R$ 257,79 e propôs, alternativamente, a restituição dos autos à unidade técnica, para fins de cobrança do saldo de débito, ou a expedição de quitação, dada a baixa materialidade do valor; considerando a baixa materialidade do valor remanescente e os princípios da racionalidade e eficiência administrativa; ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos princípios da economia processual e da racionalidade administrativa e nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, 169 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação ao responsável ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 6607/2019-TCU-Primeira Câmara e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.037/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 040.769/2019-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Jose Antonio Bacchim (XXX.275.078-XX). 1.3. Unidade: Município de Sumaré/SP. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Priscila Chebel (OAB/SP 162.480) e Thiago de Carvalho Migliato (OAB/DF 36009), representando Jose Antonio Bacchim; Vitor Tunussi Verdugo (OAB/SP 424.168) e Carolina Tinelli Ferrarini (OAB/SP 347.463), representando Alexandre Carlos da Silva; Eliene Marcelina de Oliveira (OAB/SP 243207) e outros, representando Cristina Conceição Bredda Carrara. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.